Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730038-16.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705962-05.2021.8.07.0018 RECLAMANTE: JOSE ALVES PEREIRA FILHO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar o mérito do agravo interno interposto, menifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da manutenção de seu interesse processual, uma vez julgados os embargos declaratórios opostos no âmbito do agravo de instrumento o qual dava ensejo ao ato judicial alvo da reclamação proposta (AGI no 0740442-63.2021.8.07.0000). Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora